Tribunal: TJSP
Processo: 1005793-67.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO - Indenização - Danos morais e estéticos - Explosão em cozinha de unidade prisional causada pelo vazamento no encanamento de gás - Custodiados que trabalhavam na cozinha do Centro de Detenção Provisória de Franca e sofreram várias queimaduras, em decorrência da explosão - Conjunto probatório dos autos que conduz à assertiva da responsabilidade objetiva do réu por conduta comissiva

Ementa:
APELAÇÃO - Indenização - Danos morais e estéticos - Explosão em cozinha de unidade prisional causada pelo vazamento no encanamento de gás - Custodiados que trabalhavam na cozinha do Centro de Detenção Provisória de Franca e sofreram várias queimaduras, em decorrência da explosão - Conjunto probatório dos autos que conduz à assertiva da responsabilidade objetiva do réu por conduta comissiva consubstanciada no defeito na instalação da tubulação - Prova da ação, do dano e do nexo de causalidade - Inocorrência de caso fortuito - Indenizações devidas - Valor fixado para as indenizações por danos morais que bem atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000519188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005793-67.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados ELIAS BORGES, RAFAEL DE ALMEIDA DA SILVA,
WASHINGTON LINS DA SILVA, SERGIO ANTONIO DE FARIA e JANIELSON
JULIO MACENA MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.759
APELAÇÃO No 1005793-67.2018.8.26.0196
APELANTE: Estado de São Paulo.
APELADOS: Elias Borges, Rafael de Almeida da Silva, Washington Lins da
Silva, Sérgio Antonio de Faria e Janielson Julio Macena Moura.
APELAÇÃO - Indenização - Danos morais e estéticos -
Explosão em cozinha de unidade prisional causada pelo
vazamento no encanamento de gás - Custodiados que
trabalhavam na cozinha do Centro de Detenção Provisória de
Franca e sofreram várias queimaduras, em decorrência da
explosão - Conjunto probatório dos autos que conduz à
assertiva da responsabilidade objetiva do réu por conduta
comissiva consubstanciada no defeito na instalação da
tubulação - Prova da ação, do dano e do nexo de causalidade -
Inocorrência de caso fortuito - Indenizações devidas - Valor
fixado para as indenizações por danos morais que bem atende
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 256/271) interposta pelo Estado de São
Paulo, em ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por
Elias Borges, Rafael de Almeida da Silva, Washington Lins da Silva,
Sérgio Antonio de Faria e Janielson Julio Macena Moura, contra a r.
sentença (fls. 247/252) que julgou parcialmente procedente a demanda para
condenar a ré a pagar a título de danos morais, aos autores Elias,
Janielson, Rafael e Sérgio indenização no montante de R$ 9.000,00 (nove
mil reais), para cada um, e quanto ao autor Washington, indenização no
importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidas monetariamente pelo
IPCA-E, mesmo na fase de expedição do precatório/requisitório, em razão
do posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, e
acrescidas de juros de mora a contar da sentença, conforme artigo 1o-F da
Lei 9.494/97. Por fim, considerada a sucumbência recíproca, e sendo a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
isenta, condenou os autores ao pagamento de metade das despesas
processuais, arcando cada parte com os honorários advocatícios de seus
respectivos patronos, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
atualizado, observando-se os benefícios da gratuidade de justiça.
O apelante, Estado de São Paulo, pretende o provimento do
recurso para a reforma da r. sentença, arguindo, em resumo: (a) de rigor a
aplicação da teoria subjetiva ao caso, no qual se imputa à FESP a
responsabilidade pela ocorrência de danos advindos de omissão em
observância aos estritos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal; (b) as causas imputadas ao Estado (falta de reparo na tubulação que
ocasionou a explosão) não são suficientemente para se reconhecer como
necessárias à ocorrência do evento danoso; (c) em razão da
imprevisibilidade do ocorrido, não deixou de prestar o reparo necessário,
pois a amolgadura que ocasionou a explosão não poderia ser descoberta
pela vista humana, haja vista que se encontrava na parte interior da
tubulação do gás, para além de que não havia notícia de vazamento
anterior de gás; (d) há imprevisibilidade indiscutível na situação e,
portanto, não agiu para correção do problema, pois não tinha
conhecimento dele, muito menos os detentos que ali trabalhavam
diariamente e que nunca relataram qualquer anormalidade; (e) trata-se,
infelizmente, de situação denominada de caso fortuito; (f) inexistência de
danos morais, porquanto os danos advindos da explosão foram leves e
mínimos, bem como meros dissabores do cotidiano não ensejam
indenização a título de dano moral.
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 276/286), e os autos
subiram a este E. Tribunal.
Não houve oposição expressa das partes para o julgamento
virtual, observado, ainda, o cumprimento das disposições contidas na
Resolução no 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
Trata-se de ação ordinária de indenização por danos morais e
estéticos ajuizada por Elias Borges e outros em face do Estado de São
Paulo, sob a alegação de que, no dia 04/08/2017, no interior do Centro
de Detenção Provisória de Franca, os autores (também detentos daquela
unidade prisional), trabalhavam na cozinha do local preparando as refeições
que seriam consumidas pelos demais custodiados, ocasião em que
ocorreu uma explosão causada pelo vazamento no encanamento de gás. E,
ainda, que, em decorrência da explosão, o fogo que se espalhou pela
cozinha e os atingiu, provocando-lhes diversas queimaduras.
Informam que, anteriormente à explosão, foi comunicado ao
agente penitenciário Marcelo o fato de sentiram cheiro anormal de gás de
um cano que levava o gás para o caldeirão de arroz, que tal vazamento
apresentava problemas e poderia causar acidentes, no entanto, não foram
adotadas quaisquer providências por parte da Administração, e o trabalho
de preparo da refeição dos presos foi retomado.
Discorrem que seus familiares não foram avisados do acidente e
somente obtiveram conhecimento do grave sinistro por intermédio de
parentes de outros condenados do estabelecimento prisional, e através da
mídia, agravando sobremaneira a dor moral por eles experimentada.
Sustentam que os enormes malefícios provocados pelas graves
queimaduras suportadas causaram-lhes prejuízos psicológicos e deixaram
várias cicatrizes permanentes em seus corpos, que ensejam reparação.
Respeitado entendimento diverso, a r. sentença deve ser
mantida.
Com efeito, a teoria do risco administrativo, que fundamenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
responsabilidade objetiva do ente público por ato comissivo de seus
prepostos (art. 37, § 6o, da CF), independe da verificação do elemento
subjetivo (dolo ou culpa do agente público), todavia, isto não significa que foi
acolhida, em nosso ordenamento jurídico, a teoria do risco administrativo
integral.
Daí, afirma-se que é possível afastar a responsabilidade do ente
público ante as excludentes de responsabilidade, tal como a culpa
exclusiva da vítima, o caso fortuito ou fato de terceiro; mas elas, no caso,
não estão configuradas.
Dessa forma, quando o dano suportado pelo particular decorrer
de uma conduta comissiva do Poder Público responderá o Estado
objetivamente, como é o caso de explosão em estabelecimento prisional,
desde que haja prova deste fato-ação inerente ao risco administrativo-
prisional no ambiente da cozinha, do dano e do nexo de causalidade.
Todavia, o mesmo não se aplica em casos de omissão, ou seja,
naqueles em que a conduta estatal não é a causadora dos danos, mas
esse não é o caso, uma vez que explosão em tubulação de gás é um fato-
ação decorrente da conduta humana de fornecimento desse combustível.
Fosse tal explosão um fato-omissão, então, o Estado apenas
seria responsabilizado se comprovado seu dever de evitar o evento
prejudicial, deixando-o de fazer, e, assim, incorrendo em culpa. Teríamos,
então, a responsabilidade civil por omissão subjetiva, na qual é exigida a
comprovação do dano, do nexo causal e da culpa (lato sensu). Conduto, repita-
se, não é neste quadro que se qualificam os fatos.
Observe-se, a pretensão deduzida na inicial deve ser classificada
sob a ótica da responsabilidade civil objetiva do entre público demandado
por ato comissivo, consubstanciado no defeito na instalação da tubulação
de gás e de seu fornecimento na cozinha do estabelecimento prisional, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
ensejou a explosão correlata.
Confira-se a r. sentença, que bem deslindou os fatos da
demanda, atribuindo, corretamente, não só o direito correlato, mas a
valoração judiciosa dos valores devidos:
“No presente caso, entendo que a questão, em que pesem aos termos
utilizados por ambas as partes, não é propriamente de responsabilidade por
omissão. Isso porque ficou claro que havia um defeito na amalgadura da
tubulação de gás da cozinha da penitenciária, defeito esse que, com o tempo,
redundou no acidente mencionado na inicial. O vício causador, portanto, estava
presente desde a instalação da tubulação (ao menos, é o que se depreende da
leitura do laudo de páginas 23 e seguintes), instalação essa providenciada pela
ré ou diretamente ou, o que é mais provável, por alguma empresa contratada.
Assim, a responsabilidade da ré, no caso, deflui do domínio tido por ela do
fato da instalação da tubulação mencionada. A instalação mesma foi um ato
comissivo de sua parte (insista-se: ou praticado diretamente por ela ou
praticado por terceiros), o que põe por terra a teia de argumentos esposada na
contestação.
Deve, pois, a ré responder pelos danos causados em virtude de um acidente
que somente ocorreu pelo defeito mencionado.”
Outrossim, explosão de gás em tubulação de estabelecimento
prisional não se opera sem o concurso da ação humana, ao menos no
ponto de promover o fornecimento do combustível, em curso da rede
interna do estabelecimento prisional e, isso, há um ato-fato, uma conduta
humana de permanência no tempo do fornecimento e transporte do
combustível
na
rede
interna
do
estabelecimento,
a
justificar a
configuração da explosão em foco com fato-ação ou fato-comissivo, no
contexto do risco atividade-prisional da Administração Pública.
Ademais, os fatos narrados pelos autores foram devidamente
comprovados, quanto à sua ocorrência, bem como o nexo causal entre o
infortúnio por eles suportado e a conduta comissiva em pauta, a incluir o
defeituoso fornecimento e transporte do combustível, no âmbito da
cozinha do estabelecimento prisional, indicando ser despiciendo se o
defeito era, ou não, perceptível, visível, externo e aparente, ou interno e
oculto.
Anote-se, aliás, que, elaborado laudo pericial, asseverou o expert

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
do Instituto de Criminalística:
“Examinando de perto a válvula reguladora percebeu-se que parte da
tubulação, fabricada em liga de cobre, ainda se encontrava atrelada à sua
estrutura por meio de um adaptador, porém, exibindo uma amolgadura antiga,
sugerindo que a mesma foi provocada quando da instalação da tubulação.
Foi observada também uma fratura transversal de aspecto recente, rente à
soldagem, acompanhando a circunferência do tubo (Fotos 5, 6 e 7).
Em seguida este relator examinou a saída da tubulação de dentro da parede
de alvenaria. De imediato constatou-se a correspondência entre as partes do
tubo de cobre e o ponto de ruptura. A existência de massa de solda ao redor do
segmento deformado na parede permite ao Perito confirmar a pré-existência da
amolgadura e que a tubulação foi instalada nessas condições ou que a
amolgadura foi provocada durante o processo (Fotos 8, 9 e 10)” (fls. 23/30).
E, concluiu o perito:
“A amolgadura na tubulação tornou a região fragilizada de modo que a
mesma, com o tempo, viesse a se trincar e sucumbir em seguida, causando o
vazamento, em razão da pressão interna provocada pelo gás ou até mesmo um
mero esbarrão por parte de algum dos presentes”.
Havendo, ademais, lesões corporais, oriundas de queimaduras
ocasionadas por fogo, em razão de explosão, decorrente de vazamento no
encanamento de gás, é o que basta para a configuração do dano moral,
com dor, sofrimento físico e abalo psíquico, em quadro que vai além de
meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano.
E, no que concerne ao valor indenitário, a título de danos
morais, considerando seu escopo de consolo, em face da peculiaridade
concreta do sofrimento físico e psíquico gerado pelo infortúnio e, ainda,
atento às condições pessoais das partes e às circunstâncias do fato, a
indenização no valor equivalente a R$ 9.000,00 (nove mil reais) para os
coautores Elias, Janielson, Rafael e Sérgio e a indenização no montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao coautor Washington são devidas e
encontram-se em consonância com os princípios da equidade, da
razoabilidade e proporcionalidade, que bem atendem ao escopo da
indenização por dano moral, em modo singular a condição de cada autor.
A finalidade compensatória (para a vítima) e, em certa medida,
punitiva (para o agente do ilícito) impõe prudência na sua fixação, evitando
arbitramento exagerado e irrisório, para se atender aos fins de consolo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
prevenção. Tudo, pois, na medida do necessário, para que não haja, de
um lado, enriquecimento sem causa, e, de outro, desatenção pedagógica.
Logo, correta a r. sentença impõe-se o desprovimento do recurso.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator